Tribunal: TJES
Processo: 5000262-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Furto
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000262-94.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES, RAFAEL MARTINS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES e RAFAEL MARTINS DA SILVA
, contra ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, sob alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial, sustenta que os coactos foram presos em flagrante delito, no dia 02 de janeiro do corrente ano, pela prática dos crimes descritos no art. 180, caput, do Código Penal (ADRIENISON) e art. 155, caput, do Código Penal (RAFAEL), sendo-lhes fixada fiança pelo juízo de custódia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada.

Aduz o impetrante que, por não possuírem condições financeiras para tanto, o valor não foi recolhido, permanecendo presos os suplicantes.

Forte nestes argumentos, requer a concessão de liminar para que sejam colocados os requerentes em liberdade.

Por ocasião do Plantão Ordinário realizado em 04 de janeiro de 2022, o Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu decisão de parcial deferimento da medida liminar, reduzindo a fiança arbitrada para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo para cada um, condicionando a expedição do alvará de soltura ao recolhimento da quantia (Id nº 2010329).

Em consulta ao sistema deste E. TJES, bem como ao INFOPEN/ES, verifico que até o presente momento não houve o recolhimento dos valores, de modo que os pacientes permanecem custodiados.

Informações prestadas
pela autoridade coatora
(ID
2028870
)
.

L
iminar deferida (
ID
2014783
)
.

Parecer Ministerial
ID
3286223
, de la
vra d
o
Ilustre
Procurador de Justiça
Altamir Mendes De Moraes
, opinando pela
concessão da ordem
.

É o relatório.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000262-94.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES, RAFAEL MARTINS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES e RAFAEL MARTINS DA SILVA
, contra ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, sob alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial, sustenta a defesa que os coactos foram presos em flagrante delito, no dia 02 de janeiro do corrente ano, pela prática dos crimes descritos no art. 180, caput, do Código Penal (ADRIENISON) e art. 155, caput, do Código Penal (RAFAEL), sendo-lhes fixada fiança pelo juízo de custódia, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada.

Aduz o impetrante que, por não possuírem condições financeiras para tanto, o valor não foi recolhido, permanecendo presos os suplicantes.

Forte nestes argumentos, requer a concessão de liminar para que sejam colocados os requerentes em liberdade.

Por ocasião do Plantão Ordinário realizado em 04 de janeiro de 2022, o Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu decisão de parcial deferimento da medida liminar, reduzindo a fiança arbitrada para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo para cada um, condicionando a expedição do alvará de soltura ao recolhimento da quantia (Id nº 2010329).

Em consulta ao sistema deste E. TJES, bem como ao INFOPEN/ES, verifico que até o presente momento não houve o recolhimento dos valores, de modo que os acusados permanecem custodiados.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 325, §1º,
inciso I,
do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à natureza da infração, às condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, às circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como à importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Ademais, considerando ser vedada sua utilização nas hipóteses em que a decretação da prisão preventiva é possível, presume-se que o ergastulamento não se mostra mais necessário ou útil ao processo.

Dessa forma, o valor fixado deve ter como objetivo o pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado, não podendo servir como um impeditivo indireto da liberdade a que faz jus.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica dos interessados.

Compulsando o processado, com base nos elementos que demonstram a impossibilidade dos requerentes em arcar com a fiança estabelecida, constituindo impeditivo perene à sua liberdade, tenho por recomendável a sua dispensa. Neste sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento. 2. A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do r
eferido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade. 3. Ordem concedida. Unânime.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180015768, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Calha pontuar, ainda, que o tempo em que se encontram encarcerados, sendo este de 17 (dezessete) dias, já demonstra a hipossuficiência financeira para arcarem com o valor fixado.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000262-94.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIENISON PAULO MARTINS LOPES, RAFAEL MARTINS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.

A
R
TIGO
1
55, §4º, INCISO IV DO CP
.
1.
FIANÇA
.
VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
S
PACIENTE
S
.
DISPENSA
. VIABILIDADE.

2.
ORDEM CONCEDIDA,
CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA
.
1.
A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica dos acusados e aos delitos por eles praticados. Na hipótese vertente, resta excessivo o valor da quantia estipulada
, pela ausência de condições de pagamento, cabendo a aplicação do art. 325, §1º, inciso I, do diploma Processual Penal, a fim de
dispensar sua cobrança
.

2
.
Ordem concedida
, confirmando a liminar a seu tempo deferida
.

Vitória, 9 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.